Tribunal: TJDFT
Processo: 0752264-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0752264-10.2025.8.07.0000 PACIENTE: DANILO ROMAO DUARTE IMPETRANTE: MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” com pedido de liminar, impetrado em favor de DANILO ROMÃO DUARTE, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF e, como ilegal, a decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 17 da Lei n. 10.826/2003 (comércio ilícito de arma de fogo) (processo referência: inquérito policial n. 0728723-24.2025.8.07.0007). A Defesa técnica (Dr. MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU, OAB/DF n. 27.827) afirmou que o paciente foi preso em flagrante, em 14-novembro-2025, e que a prisão foi convertida em preventiva em 16-novembro-2025, por ocasião da ausência de custódia. Esclareceu que inexiste fundamentação concreta para a manutenção da segregação provisória e que há flagrante excesso de prazo no que tange ao oferecimento da inicial acusatória. Afirmou que o Ministério Público foi intimado do inquérito policial em 17-novembro-2025 e deixou escoar o prazo de 5 (cinco) dias para o oferecimento da denúncia, conforme prevê o artigo 46 do Código de Processo Penal, em flagrante violação à duração razoável do processo. Ressaltou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o constrangimento ilegal decorrente da ausência de oferecimento da denúncia no prazo legal, o que implica em relaxamento da prisão cautelar imposta. Aduziu que o paciente é primário e não possui anotações criminais há mais de 20 (vinte) anos, o que evidencia a inexistência de risco de reiteração delitiva e de periculosidade do agente. Pontuou também que não há risco de fuga ou ameaça à instrução criminal. Destacou que indevida a utilização da gravidade abstrata da infração penal para subsidiar o decreto prisional, pois a medida extrema somente pode ser decretada/mantida com supedâneo em elementos concretos. Explanou que "a jurisprudência dos Tribunais Superiores e clara ao afirmar que o excesso de prazo não pode ser imputado a defesa, principalmente quando esta não adotou qualquer conduta protelatoria. No caso em tela, toda a demora decorre exclusivamente da inércia do Ministerio Publico, que, mesmo devidamente intimado, quedou-se silente" Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a consequente expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante em 14-novembro-2025 pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 17 da Lei n. 10.826/2003 (comércio ilícito de arma de fogo). Segundo relatado pelos policiais que realizaram o flagrante, a equipe policial foi informada acerca da comercialização de arma de fogo por um indivíduo na região de Taguatinga. O denunciante passou as características da adquirente e do veículo por ela utilizado para se deslocar até o ponto de venda dos armamentos. As informações foram repassadas para o setor de Inteligência da Polícia Militar a fim de monitorar a situação. Ato contínuo, a guarnição policial foi até Taguatinga, oportunidade em que logrou êxito na abordagem da adquirente da arma de fogo, a conduzida MARIA ZILDA DA SILVA, e na apreensão de uma arma de fogo calibre .38 com 4 (quatro) munições intactas, que estava acondicionado abaixo do banco do passageiro. Em conversa com MARIA, ela informou que havia acabado de adquirir o armamento, pelo montante de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) no pix e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) em espécie, bem como identificou o comerciante como DANILO, ora paciente, e passou o endereço para sua localização. Ao chegarem no endereço, o paciente recebeu a guarnição policial e confessou a prática delitiva. O paciente informou que já vendeu outras armas de fogo, anteriormente, mas que não costuma praticar esse tipo de transação, pois trabalha com agropecuária. Indagado, o paciente informou que outras pessoas lhe oferecem as armas de fogo e as adquire para venda posterior, a fim de lucrar na revenda. Os policiais informaram que nada mais foi encontrado no endereço do paciente (ID 256894798 e 256894800 – autos n. 0728723-24.2025.8.07.0007). O paciente confessou a prática delitiva ao ser interrogado pela autoridade policial. Informou que a arma de fogo vendida à sra. MARIA estava guardada com ele há certo tempo e que se desfez do objeto a pedido de sua esposa. Esclareceu que tem uma agropecuária em Santo Antônio e que os clientes lhe oferecem armas de fogo, sendo que, ocasionalmente, as adquire para revenda posterior, a fim de obter certo lucro. Afirmou que já comprou três armas de fogo, anteriormente (ID 256894804 – autos n. 0728723-24.2025.8.07.0007). Em 15-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Salientou que os elementos colhidos por ocasião do flagrante, inclusive no interrogatório extrajudicial, indicam que o paciente comercializa armas de fogo, esporadicamente, de modo que o fato em apuração não constituiu conduta isolada. Ressaltou que os fatos narrados evidenciam periculosidade e situação de acentuado risco à incolumidade pública. Concluiu que o ímpeto delitivo torna descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se a fundamentação exarada (ID 78808036): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indicando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Pelos elementos colhidos na fase policial, que hão de ser eventualmente ratificados em juízo, o autuado vem, ainda que de forma esporádica, como ele próprio disse aos policiais, comercializando armas. Portanto, a conduta que lhe é imputada não seria um fato isolado, o que importa dizer que em liberdade é uma ameaça à ordem pública. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção ao disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANILO ROMÃO DUARTE, filho de Robson Madureira Duarte e de Worley Neves Romão, nascido aos 05/05/1987, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se. Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos da decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva da paciente. Da análise dos elementos colhidos durante o procedimento investigativo, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo. Após denúncias recebidas pela polícia militar, apurou-se que o paciente efetuou a venda de um revólver calibre .38 com 4 (quatro) munições intactas pelo montante de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). O paciente confessou a prática delitiva e afirmou que já vendeu três armas anteriormente, as quais foram adquiridas de clientes de sua agropecuária. Embora a conduta seja altamente reprovável, não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar a periculosidade exacerbada do paciente, notadamente porque não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. O contexto delitivo também não contém elementos capazes de caracterizar a maior gravidade da conduta. Não houve a apreensão de outros armamentos na residência do paciente, tampouco verificou-se a frequência da comercialização dos armamentos anteriores, de modo que é indevido considerar este argumento para fins de manutenção da prisão cautelar. Quanto às condições pessoais do paciente, tem-se que é primário e possui uma única condenação definitiva por fato ocorrido em 2006 (ID 78811505 e 78811506), possui endereço conhecido (em Taguatinga/DF, onde ocorreu sua prisão em flagrante), trabalho lícito (em agropecuária em Santo Antônio), constituiu advogado para a presente impetração e colaborou com a investigação. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente DANILO ROMÃO DUARTE, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0728723-24.2025.8.07.0007) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator